Tribunal: TJDFT
Processo: 0715433-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, EMAILS E MENSAGENS DE TEXTO. SITUAÇÃO REITERADA. CONDUTA ABUSIVA. CIRCUNSTÂNCIA QUE TRANSBORDA OS MEROS DISSABORES. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00). PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. O recebimento de forma excessiva de e-mails, ligações telefônicas e mensagens de texto para cobrança de dívida proveniente de contrato já cancelado transborda os limites do mero aborrecimento cotidiano, suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, a subsidiar reparação por danos morais (art. 5o, V e X, CRFB).
2. Malgrado o entendimento assente da jurisprudência pátria de que a mera cobrança indevida não enseja o arbitramento de compensação a título de danos morais, o caso em deslinde revela que os danos psicológicos sofridos pela parte autora transbordam os meros dissabores da vida cotidiana, notadamente em razão de ter tentado diversas vezes resolver a controvérsia de forma administrativa, inclusive com longas esperas em ligações telefônicas, inclusive com ligações perante a ANATEL.
3. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO); analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase - Acórdãos: 1380851, 1376748, 1360966, 1360570 e 1203767), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor da compensação por danos morais deve ser fixado em R$ 3.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.
4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a Claro S/A ao pagamento em favor da parte autora de compensação a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde o arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ) e com a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (art. 405 do CC), mantendo a decisão nos demais termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).